Tribunal: TJMT
Processo: 1047184-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047184-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (EMBARGANTE), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BREVE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.435.949/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PENHORA. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra sentença de improcedência em incidente de impugnação à lista de credores, no âmbito de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há omissão quanto à majoração dos honorários recursais; e (ii) verificar se a penhora judicial averbada possui natureza de direito real de garantia apta a atrair a proteção da Lei n. 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

4. Não se equipara a penhora judicial ao direito real de garantia, pois esta não decorre de manifestação voluntária do devedor para oneração do bem, inexistindo enquadramento nas hipóteses do art. 1.225 do Código Civil.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de uma das partes provido. Recurso da parte contrária desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11; CC, art. 1.225; Lei 11.101/2005, art. 50, §1o; CPC, art. 844; Lei 6.015/1973, art. 240.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1047184-78.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

SISAN ENGENHARIA LTDA. E TANIA MARIA TREVISAN

EMBARGADOS:

TANIA MARIA TREVISAN E

SISAN ENGENHARIA LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SISAN ENGENHARIA LTDA. E por TANIA MARIA TREVISAN contra o acórdão Id. 350066890 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela segunda contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos do Incidente de Impugnação à Lista de Credores por ela movido em face da empresa Embargante/Embargada.

SISAN ENGENHARIA LTDA., em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pugnando, pois, pelo acolhimento do pedido.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id.

359385867.

TANIA MARIA TREVISAN, em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência omissão na medida em que “
o auto de penhora e sua averbação às margens da matrícula imobiliária confere direito real de garantia, por assegurar a presunção absoluta da garantia de pagamento do bem penhorado, conforme art. 844 do CPC e art. 240 da Lei Federal 6.015/1973
” o que, por sua vez, se coaduna com a proteção do art. 50, §1o da Lei Federal 11.101/2005.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 357987879).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SISAN ENGENHARIA LTDA. E por TANIA MARIA TREVISAN contra o acórdão Id. 350066890 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela segunda contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos do Incidente de Impugnação à Lista de Credores por ela movido em face da empresa Embargante/Embargada.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

Assentada tal premissa, passo à análise dos aclaratórios:

·

DO RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA.

Alega a empresa Embargante, em suma, omissão quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o desprovimento do instrumental.

E razão lhe assiste.

Com efeito, o incidente de impugnação à lista de credores na recuperação judicial é considerado uma ação incidental autônoma, comportando condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, tal qual fixado na origem.

Logo, tendo sido a sentença que julga o incidente desafiada por recurso, e sendo este integralmente rejeitado, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Assim, como forma sanar a omissão apontada, determinou a majoração dos honorários de 10% para 12% sobre o valor controverso.

·

DO RECURSO DE TANIA MARIA TREVISAN

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente esclarecido que a penhora averbada sobre o imóvel objeto do litígio por determinação judicial não se confunde com o negócio jurídico de constituição de garantia real, pelo qual o devedor, de forma voluntária, onera bem de seu patrimônio em favor do credor, nos termos previstos no art. 1.225 do CC, não possuindo natureza jurídica de direito real de garantia.

Outrossim, foi anotado que não há falar em incidência do art. 50, §1o, da Lei. 11.101/2005, visto que tal dispositivo pressupõe a existência de garantia real regularmente constituída, o que não se verifica no caso em tela, inexistindo qualquer omissão no julgado.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto,

DOU PROVIMENTO aos aclaratórios interpostos por SISAN ENGENHARIA LTDA. para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de 10% para 12% (doze por cento)

sobre o valor controverso. Lado outro, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios opostos por TANIA MARIA TREVISAN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026